Tribunal: TJSP
Processo: 2118066-41.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Alienação Judicial
Órgão julgador: Miguel Brandi
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-08
Data de publicação: 2020-03-09

Ementa:
Agravo de Instrumento- Alvará Judicial- Autor menor- pleito de assistência judiciária, negado na origem- Presunção de necessidades do menor que vigoram como princípio quando se cuida de ação de alimentos, com vistas a aferir suas necessidades- Situação que não se confunde com o pleito de assistência judiciária- Necessidade de aferição das condições sócio-econômicas da entidade familiar do menor-

Ementa:
Agravo de Instrumento- Alvará Judicial- Autor menor- pleito de assistência judiciária, negado na origem- Presunção de necessidades do menor que vigoram como princípio quando se cuida de ação de alimentos, com vistas a aferir suas necessidades- Situação que não se confunde com o pleito de assistência judiciária- Necessidade de aferição das condições sócio-econômicas da entidade familiar do menor- Família que, enquanto mantenedora do menor, conduz, com sua renda, o caminhar deste- Situação familiar desfavorável à concessão do benefício, tendo em vista o negócio imobiliário realizado pela agravante e sua genitora- Parecer do Ministério Público nessa direção- Recurso Improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000151703
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2118066-41.2019.8.26.0000, da Comarca de Franca, em que é agravante IZABEL DA
SILVA NÓBREGA (MENOR(ES) REPRESENTADO(S)), é agravado OSVALDO
CESAR ARIMOLI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Por maoria, negarm
provimento ao recurso, vencido o relator sorteado, que declara. Acórdão ocm o 2o juiz",
de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARY GRÜN
(Presidente sem voto), MIGUEL BRANDI, vencedor, LUIZ ANTONIO COSTA,
vencido e LUIS MARIO GALBETTI.
São Paulo, 4 de março de 2020.
RELATOR DESIGNADO
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No 20/32057
Agravo de Instrumento No 2118066-41.2019.8.26.0000
Comarca: Franca
Juiz(a) de 1a Instância: Varner Hugo Albernaz
Agravante: Izabel da Silva Nóbrega
Agravado: Osvaldo Cesar Arimoli
Agravo de Instrumento- Alvará Judicial- Autor menor- pleito
de assistência judiciária, negado na origem- Presunção de
necessidades do menor que vigoram como princípio quando se
cuida de ação de alimentos, com vistas a aferir suas
necessidades- Situação que não se confunde com o pleito de
assistência judiciária- Necessidade de aferição das condições
sócio-econômicas da entidade familiar do menor- Família que,
enquanto mantenedora do menor, conduz, com sua renda, o
caminhar deste- Situação familiar desfavorável à concessão do
benefício, tendo em vista o negócio imobiliário realizado pela
agravante e sua genitora- Parecer do Ministério Público nessa
direção- Recurso Improvido.
Cuida-se de agravo de instrumento, tirado em
pedido de alvará Judicial, ajuizado pela insurgente I.S.N, menor de idade, a
quem foi negado o benefício da assistência judiciária, razão deste recurso.
Tem razão do Ministério Público que opinou pelo
improvimento do recurso, mantendo-se a decisão da origem.
Cuidando-se de menor de idade, a concessão do
benefício da assistência judiciária, passa, necessariamente, pela aferição
das condições sócio-econômicas de sua entidade familiar.
A presunção de necessidades reconhecida aos
menores é princípio que se aplica quando a temática em discussão são os
alimentos. E essa presunção é elemento principiológico da temática
alimentos. Tanto que a obrigação alimentos dos genitores é qualificada por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
essa circunstância.
Aqui o cenário é outro.
A menor se faz representar por sua genitora que
se qualifica como representante comercial, e a motivação do tal alvará é a
aquisição de 50% de imóvel pela menor (em parceria com sua genitora) no
valor de R$.1.500.000,00, com pagamento parcial parcelado, prestações
mensais de R$.5.000,00.
Ora, quem celebra um contrato imobiliário desse
valor, obviamente não apresenta situação sócio-econômica insuficiente a
bancar os custos do tal procedimento.
E o fato da aquisição ter se dado conjuntamente
com a genitora da menor faz clara a situação antes narrada: há de se
considerar a situação sócio-econômica da família da menor, não atraindo
aqui a presunção de necessidade que se aplica nos casos de pleito
alimentar.
Por isso tudo, NEGO PROVIMENTO ao
recurso.
Miguel Brandi
Relator designado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 19/39581
Agravo de Instrumento no 2118066-41.2019.8.26.0000
Comarca: Franca
Agravante: Izabel da Silva Nóbrega
Agravado: Osvaldo Cesar Arimoli
DECLARAÇÃO DE VOTO VENCIDO
Em Recurso de Agravo de Instrumento interposto contra
decisão proferida em autos de Ação de Alvará Judicial negando os
benefícios da assistência judiciária como requeridos na inicial propus voto
pelo provimento, sendo vencido pela D. Marioria.
Declaro voto para os devidos fins.
A Agravante pede a concessão do benefício, porque é menor e
não aufere renda própria.
Meu entendimento sobre a matéria, já consignado em diversas
decisões, é de que é relativa a presunção de pobreza e nada obsta que o
magistrado exija a comprovação da necessidade quando presentes indícios
de possibilidade.
É o que se entende, inclusive, da correlação entre as redações
dos §§2o e 3o do art. 99 do CPC/15:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
"§ 2o. O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos
autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos
legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de
indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do
preenchimento dos referidos pressupostos.
§ 3o. Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência
deduzida exclusivamente por pessoa natural." (grifei)
Daí porque o pedido deve ser analisado à luz do momento
processual, considerando-se a renda da parte e a despesa exigida, de forma
a concluir se o desembolso exigido ensejará prejuízo ao sustento próprio
ou familiar.
No caso, o pedido é feito por menor, que não aufere renda
própria, de modo que ainda que a ação tenha por objetivo a concessão de
alvará para transferência de imóvel que venha a constituir patrimônio
futuro entendo que benefício deve ser-lhe concedido.
Anoto que a questão pode ser revista oportunamente, se o
caso.
Isso posto, pelo meu voto, dava provimento ao recurso.
Luiz Antonio Costa
Relator Sorteado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
3
Acórdãos
Eletrônicos
MIGUEL ANGELO BRANDI JUNIOR
1000E1CC
4
5
Declarações de
Votos
LUIZ ANTONIO SILVA COSTA
100C83E8
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
2118066-41.2019.8.26.0000 e o código de confirmação da tabela acima.